Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725326-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: VALMIR ANTONIO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715751-16.2020.8.07.0001 proposto pelo agravante em desfavor de ANA AMANCIA DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL e ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL (executados), determinou a retirada das restrições do veículo “CHEVROLET CORVETTE, PLACA JFJ0013” junto ao sistema RENAJUD. Verifica-se, pelas certidões de ID's no 49014211 e 49014212, que os Avisos de Recebimento de intimação encaminhados aos agravados VALMIR ANTONIO AMARAL e ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL retornaram como NÃO CUMPRIDO: DESTINATÓRIO MUDOU-SE. Ademais, conforme certidão de IDs no 49202113, o Aviso de Recebimento de intimação encaminhada à agravada ANA AMANCIA DO AMARAL retornou como NÃO CUMPRIDO: DESTINATÁRIO DESCONHECIDO NO ENDEREÇO. Além disso, consta informação de que não foram expedidos novos ARs para os agravados, por não constar nos autos outros endereços além daqueles objetos das diligências frustradas (IDs no 49035505 e 49205158). Ante o exposto, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre as informações, indicando os novos endereços para cumprimento das diligências, no prazo de 15 (quinze) dias. Á Secretaria para que altere o processo referência, que consta os autos da ação de conhecimento no 0704660-60.2019.8.07.0001, para que passe a constar o cumprimento de sentença no 0715751-16.2020.8.07.0001, bem como para que expeça ofício para o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do referido cumprimento de sentença, comunicando a decisão de ID no 48499573, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e dispensando as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador